Tribunal: STF
Processo: ARE 1533898
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO DE PRECATÓRIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação judicial em fase de execução contra a Fazenda Pública - Cessão de créditos - Duplicidade de cessões - Decisão recorrida que dá por prevalecente a cessão que foi primeiro comunicada ao Juízo Admissibilidade Observância do disposto no § 14 do art. 100, da CF/88, na redação da EC 62/09 Precedentes desta C. Corte. Recurso improvido.” (e-doc. 17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega violação ao art. 100, § 14, da mesma Carta, na redação incluída pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 



    3.1. Sustenta que o referido dispositivo “não dispõe acerca da validade do negócio jurídico quando envolve questões sobre a duplicidade de cessão, mas tão somente à indicação do credor para fins de quitação pelo ente devedor”, “não sendo destinada a irradiar regras às relações privadas que, nesse caso, são meramente adjacentes aos preceitos constitucionais”.



    3.2. Afirma ter adquirido o crédito do precatório em execução de acordo com o disposto no Código Civil antes da recorrida, não sendo possível o reconhecimento de ato de cessão realizado posteriormente, uma vez que a cedente não mais detinha a titularidade do crédito. 



    3.3. Ao final, requer sejam reformados os acórdãos recorridos para que seja reconhecida a eficácia da respectiva cessão de crédito (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    “Respeitado o entendimento exposto pela agravante, a r. decisão recorrida merece prevalecer. 



    Com efeito, o versado §14 do art. 100 da Carta Constitucional, com redação determinada pela EC 62/09, explicitado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo, no ponto em que condiciona a eficácia da cessão de precatório à comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e à entidade devedora, nada mais fez que explicitar, no texto constitucional, a já aludida regra expressa no regime civil segundo a qual a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada (CC, art. 290). 



    Daí porque o inconformismo manifestado pela agravante não merece acolhida.” (e-doc. 17, p. 3).



    5. Observa-se que o Colegiado de origem dirimiu a controvérsia com fundamento no Código Civil, bem como nos fatos e provas constantes dos autos, asseverando que deve prevalecer a cessão de crédito que primeiramente foi comunicada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    6. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal, cujo teor é o seguinte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, já decidiu o Plenário desta Corte:  



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Cessão de créditos. Duplicidade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.496.307-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, j. 27/08/2024; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator